Tribunal: STF
Processo: Rcl 55226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Silvana Augusto Osorio, em face de decisão proferida pela Primeira Relatoria da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo nº 0026479-47.2019.4.01.3800.  



    2. A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada não observou o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, que trata do instituto da decadência, no que tange a indeferimento, cessação e cancelamento de pedido de benefício previdenciário.  



    3. Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.  



    4. Em 29/08/2022, proferi o seguinte despacho: “Intime-se a reclamante para que providencie a juntada da decisão reclamada e da procuração outorgando à advogada subscritora poderes para a propositura desta reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”.  



    5. Apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 7).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Diante da inércia da reclamante, devidamente reconhecida por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme já advertido no documento eletrônico nº 5, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC:  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos).  



    7. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 44.886-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021).  



    8. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator